Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. DEFERIMENTO PARCIAL PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO POR 30 DIAS. DECISÃO MANTIDA.
I – É do juízo processante da ação demarcatória a decisão sobre requerimento de suspensão de atos expropriatórios de imóvel objeto da referida ação.
II – A suspensão do cumprimento de sentença por 30 dias, deferida pelo juízo processante de cumprimento de sentença em que aperfeiçoada a constrição do bem, para que os executados protocolem pedido e obtenham resposta do juízo da ação demarcatória, não causa dano aos exequentes.
III – Agravo de instrumento desprovido.